Tribunal: TJDFT
Processo: 0004251-76.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004251-76.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WILLIAM DE SOUZA VASCONCELOS D E S P A C H O Conforme dispõem os artigos 9o e 10, do CPC, os quais contemplam o princípio do contraditório, tendo em vista a alegação do Apelado (ID 12486509), dê-se vista à Apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, e façam os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2019 20:59:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador